Tribunal: STF
Processo: Rcl 94904
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Chain Serviços e Contact Center S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP (Processo 0000473-59.2014.5.15.0096), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e do Tema 360-RG, RE 611.503, MIN. TEORI ZAVASCKI.
Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).
[...]
Trata de Reclamatória Trabalhista ajuizada pela beneficiaria, na qual requereu, entre outras coisas, o reconhecimento do vínculo empregatício com o Reclamado Banco Bradesco, sendo julgado parcialmente procedente o pleito autoral pelo Juízo “a quo”.
Interposto recurso ordinário por esta Reclamante, a 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho manteve a r. sentença. 
Interposto recurso de revista, restou denegado seguimento. 
Em virtude da decisão proferida, foi aviado Agravo de Instrumento pelo Banco Itaú, para destrancamento da Revista, oportunidade em que o eminente Desembargador Convocado Relator do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo de Instrumento interposto. Trânsito em julgado da decisão na data 11/09/2020.
Na fase de execução, aviados a exceção de pré-executividade, bem como os embargos à execução restaram julgados improcedentes. 
Interposto o agravo de petição, a 06ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho negou provimento.
[...]
Pois bem! Ressalta-se que, em virtude da repercussão geral reconhecida, têm-se a aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário. Conforme brilhante decisão da Ministra Cármen Lúcia em sede de Liminar da RCL nº 35.816, as decisões do Supremo Tribunal Federal, em sede de ADPF, por força do artigo 10, §3º, da Lei nº 9.882/99, possuem eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública.
[...]
 Pois bem! Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:
[...]
Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. 
De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo.”

Ao final, no mérito, requer seja julgada procedente a reclamação para suspender a “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.

 É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e do Tema 360-RG, RE 611.503, MIN. TEORI ZAVASCKI.
Sem razão a parte reclamante.
A controvérsia em questão envolve a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tema 360-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 19/03/2019).
A ação judicial (Processo 0000473-59.2014.5.15.0096) em que foi reconhecida a responsabilidade solidária da ora Reclamante e do Banco Bradesco ao pagamento das verbas trabalhistas devidas à parte beneficiária transitou em julgado em 11/09/2020. (eDoc. 5, fl.2)
Iniciado o cumprimento de sentença, a ora Reclamante opôs embargos à execução sustentando, em síntese, a inexigibilidade do título executivo.
No ponto de interesse, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da execução, conforme segue:

“No presente caso, como já disposto na decisão de Id b013ece “... O inconformismo da ré já foi expressado por meio do recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo regimental e embargos porém não teve êxito em reformar a condenação, sendo portanto vedada a rediscussão do mérito da condenação por meio da medida adotada pela segunda executada…”. 
Nesse sentido, é o despacho de Id e51f5e5: “...Veja-se, portanto, que a responsabilização das rés ao pagamento ao autor foi solidária. Tanto nos Embargos de Declaração quanto em sede de Recurso Ordinário e tampouco junto ao C. TST nada foi alterado neste sentido. Desta forma, prevalece a condenação solidária das rés ao pagamento da condenação neste feito…”. 
Veja-se que a decisão exequenda, que reconheceu a responsabilidade solidária das rés, transitou em julgado em 2020 (Id’s 2a4e828 e 53a323e), o que obsta o revolvimento da matéria, com base em legislação infraconstitucional. 
Pontua-se que o §1º do art. 879 da CLT dispõe que: “Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal”. 
Por fim, não há se falar em aplicação de decisão proferida no Recurso Extraordinário 958.252, pois sequer houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda ré na sentença cognitiva, a qual fundamentou a condenação solidária das rés na formação de grupo econômico, e não na ilicitude de terceirização (vide Id 63da5da - Pág. 91/92)” (eDoc. 17, fl. 3)

Desse modo, aplica-se tese firmada pela CORTE, no sentido de que a reclamação não é substituto processual da ação rescisória e, portanto, de que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).
Esse mesmo posicionamento foi adotado nos autos da RCL 65.987-AgR, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, que envolvia discussão suscitada por ente público acerca da inexigibilidade de título executivo judicial, por suposto vício de inconstitucionalidade qualificado decorrente da inobservância dos paradigmas veiculados na ADC 16, Tema 246-RG e SV 10, nos termos de acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante. 
2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 
6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 
7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental que se nega provimento.” (RCL 65.987-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/09/2024)

Cito, ainda, o decidido por este TRIBUNAL na RCL 62.786-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/03/2024, igualmente nesse sentido. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente